Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-60.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005828-60.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO PARDO - CPF: 325.230.099-00 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1005828-60.2023.8.11.0037

RECORRENTE: mbm previdência complementar.

RECORRIDO: luiz antônio pardo

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

ementa: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SEGURO – INSTRUMENTO CONTRATUAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203401788, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar indevidos os descontos constantes do benefício do reclamante, bem como condenar a reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.357,20 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) a título de dano material e R$ 6.000,00 (seis mil reais) em danos morais.

2)

Em suas razões recursais, a recorrente alega que
o reclamante contratou uma apólice de seguros de vida em grupo, via
call
center, com coberturas específicas, evidenciada por gravação e documentos. Aduz que a contratação foi realizada conforme procedimento previsto em contrato, sem exigência de assinatura, sendo reconhecida como válida pelas leis civis e processuais. Afirma que os dados confirmados no áudio e nos documentos são do recorrido, validando sua manifestação de vontade. Pugna pela reforma da sentença.

3)

A controvérsia, no presente caso, reside se houve ou não a regular contratação por vontade do reclamante no produto ofertado pela reclamada, qual seja, serviço de seguro.

4)

No caso em apreço,
não restou comprovada a regularidade da contratação alegada pelo recorrido
, pois, conforme comprovado nos autos, por meio de áudio juntado inclusive pela própria empresa reclamada, a contratação ocorreu via
call center
.

5)

Contudo, ao ouvir o mencionado áudio (id. 203401784), resta clara a má-fé e artifícios do atendente, Fábio, funcionário da empresa Vizaservice assessoria e serviço, parceira do Grupo MBM, quando repassa algumas “informações”, solicita algumas confirmações e, ao final, diz:
“ah, então o capital contratado será pago aos herdeiros legais. Então, só finalizando o atendimento, vou terminar com uma última confirmação, ‘tá” Sr. Luiz? Cinte da contratação dos benefícios, no valor de R$ 69,90, previstos para todo 5º dia útil do mês, o Sr. autoriza a MBM a efetuar o desconto do seguro em débito em conta do Banco Bradesco. A agência do Sr., Sr. Luiz, permanece a 1458, a conta é 72-8, correto, Sr. Luiz?”
e após o reclamante dizer
“Correto”
, o Sr. Fábio diz
“Então seja bem vindo ao plano de seguro da MBM, a Vizaservice agradece a atenção do Sr, fica à disposição no 0800-5412555. Tchau, Tchau”.

6)

Sem dúvida alguma que o reclamante somente teve conhecimento da suposta contratação, que na verdade foi totalmente indevida, quando percebeu os descontos em seu benefício previdenciário.

7)

Além disso, conforme se observa, somente após reclamação junto ao PROCON, a reclamada procedeu o cancelamento dos seguros e devolveu parte do valor descontados do reclamante.

8)

Diante disso, configura-se o ato ilícito da recorrente, que enganou de forma ardil o reclamante a realizar uma contratação não querida. A relação entre as partes é regida pelo (CDC), impondo a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados ao consumidor.

9)

Quanto ao dano moral, verifica-se que a contratação involuntária do serviço de seguro causou abalo à esfera psíquica do reclamante, gerando ansiedade e desconforto. O valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

10)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024